Tribunal: TJDFT
Processo: 0715207-77.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ART. 306, §1o, INCISO I, CTB. ART. 309 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CRIMES ANTIGOS. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL. CONSEQUÊNCIA DO CRIME. DANOS A TERCEIROS. POSSIBILIDADE. CIRSUNTÂNCIAS DO CRIME. DANOS. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA E SUSPENSÃO DE DIRIGIR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 306, § 1o, inciso I, e § 2o, e art. 309, ambos da Lei no 9.503/97 (embriaguez ao volante e direção sem habilitação).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em análise consistem em: i) Verificar se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu; ii) verificar se é possível reconhecer a consunção entre o crime de embriaguez ao volante e o de direção sem habilitação; iii) verificar a possibilidade de considerar crimes antigos como maus antecedentes; iv) verificar se, no crime de embriaguez ao volante, a concentração de álcool no sangue é suficiente para se valorar negativamente a culpabilidade; v) verificar se os danos causados pelo crime de embriaguez ao volante constituem causa para valoração negativa das consequências do crime; vi) verificar se o dano causado pelo agente que pratica o crime de direção sem habilitação é causa para valorar negativamente as circunstâncias do crime; vii) verificar se a pena de multa e de suspensão de dirigir foram fixadas de forma razoável e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática dos crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação, gerando perigo de dano, cabível a condenação do réu.
4. Nos termos da Súmula no 664 do Superior Tribunal de Justiça, “É inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação”.
5. É possível considerar, na primeira fase da dosimetria da pena, como maus antecedentes, as condenações pretéritas alcançadas pelo prazo quinquenal do art. 64, inciso I, do Código Penal. Contudo, certo é que somente existe a referida possibilidade desde que não tenha decorrido demasiado lapso temporal entre o cumprimento ou extinção da pena e o novo delito, fixado pela jurisprudência em 10 anos.
6. A jurisprudência, no crime de embriaguez ao volante, consolidou o entendimento de que a concentração de álcool é causa para se valorar negativamente a culpabilidade, tendo em vista que quanto maior a quantidade de álcool ingerida, maior é o risco de provocar danos à coletividade.
7. Justifica a valoração negativa das consequências do crime de embriaguez ao volante os danos ocasionados a terceiros com a colisão do veículo, como no caso da colisão do veículo com um poste de luz.
8. O dano efetivamente ocorrido não é elementar do tipo penal descrito no art. 309 do CTB, razão pela qual é possível reconhecê-lo como causa para se valorar negativamente as circunstâncias do crime.
9. Incabível a modificação da pena de multa e de suspensão do direito de dirigir, se verificada a sua proporcionalidade e a razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e improvida